Tribunal: STF
Processo: HC 272403
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sustenta-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1°, do Código Penal, tendo sido absolvido após a conclusão da instrução criminal.
Alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação do Ministério Público, condenando o paciente a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Argumenta-se que “o v. acórdão que condenou o paciente o fez com respaldo em provas duvidosas, não observando os princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo”. Alega-se, ainda, a atipicidade da conduta praticada pelo paciente.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para suspender a “execução da pena até o julgamento definitivo deste writ”. No mérito, pleita-se a concessão da ordem para absolver o paciente ou, de forma subsidiária, para desclassificar o crime previsto no art. 213 para o delito tipificado no art. 215, ambos do Código Penal.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente